Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-46.2005.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000018-46.2005.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: WILSON AFONSO DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DESÍDIA IMPUTADA AO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Banco do Nordeste do Brasil S/A ajuizou execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária Prefixo nª FIR 96 / 554 - 9). O juízo de origem reconheceu prescrição intercorrente pela paralisação, extinguindo a execução. Apelação interposta contra a sentença, inexistência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a prescrição intercorrente na execução; (ii) há vício de fundamentação na sentença que afirmou inércia da parte quando esta se manifestou; e (iii) se a paralisação decorreu de falhas do sistema judiciário. III. Razões de decidir 3. A paralisação processual não decorreu de inércia injustificada do exequente, que demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao requerer a penhora de bem oferecido à penhora mas não efetivada por falha do sistema judiciário. 4. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Afastada a prescrição intercorrente. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §4º; 924, V; 82, §2º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000018-46.2005.8.05.0223, sendo Apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apelado Wilson Afonso de Queiroz, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator